Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-50.2022.8.11.0033
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001221-50.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RONALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.149.811-04 (RECORRENTE), CUNHA & SAKSIDA LTDA - ME - CNPJ: 03.442.809/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL INEXISTENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência do recorrente à audiência de conciliação. O pedido inicial visava a restituição de valores pagos. A parte recorrente foi assistida pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do feito sem resolução de mérito, motivada pela ausência do autor à audiência de conciliação, é válida quando não comprovada a intimação pessoal do recorrente assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual civil exige que a parte assistida pela Defensoria Pública seja intimada pessoalmente para os atos do processo, conforme dispõe o art. 186, § 2o, do CPC.

4.

A ausência de comprovação da intimação pessoal do autor para a audiência de conciliação configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A não observância da forma legal de intimação implica nulidade da sentença extintiva, devendo ser restabelecido o curso regular do processo, com a designação de nova audiência.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001221-50.2022.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ronaldo Oliveira da Silva

Recorrido(s):

Cunha & Saksida Ltda – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46o da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com base nos art. 485, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95, julgo extinto a presente ação executiva.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Conforme consta da sentença, o juízo a quo entendeu que o autor deixou de promover os atos que lhe competiam por mais de 30 dias, sendo desnecessária, segundo tal entendimento, a prévia intimação pessoal da parte para o prosseguimento do feito.

Todavia, razão assiste ao recorrente.

Do exame dos autos, verifica-se que a intimação expedida para a parte exequente retornou com a anotação “não procurado”, conforme imagem destacada:

Referida correspondência não foi entregue ao destinatário, não havendo assinatura que comprove o efetivo recebimento ou ciência pessoal.

O art. 67 da Lei no 9.099/95 estabelece que:

“Art. 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação.”

No caso em tela, não houve aviso de recebimento pessoal e tampouco foram adotadas outras formas idôneas para dar ciência ao autor.

Ao contrário, o documento dos Correios demonstra que a intimação não se aperfeiçoou, razão pela qual não se pode considerar válida para fins de extinção por abandono.

A legislação processual civil exige que a parte assistida pela Defensoria Pública seja intimada pessoalmente para os atos do processo, conforme dispõe o art. 186, § 2o, do CPC. A ausência de comprovação da intimação pessoal do autor para a audiência de conciliação configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A não observância da forma legal de intimação implica nulidade da sentença extintiva, devendo ser restabelecido o curso regular do processo, com a designação de nova audiência.

No presente feito, não houve intimação pessoal válida, sendo precipitada e nula a sentença que decretou a extinção da fase executiva com base em suposto abandono.

Ante o Exposto
̧ conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
, anulo a sentença extintiva, e determino o regular andamento do feito. Sem custas ou honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025